Tribunal: TJSP
Processo: 1115437-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
1. Caso em que a ré trouxe prova da cessão de crédito e o contrato realizado com o cessionário, sendo impossível o decreto de inexigibilidade e condenação ao pagamento de danos morais.
3. Inscrição desabonadora que não configura abalo moral indenizável, haja vista prova da contratação e cessão.
3. Apesar disso, por se tratar de cessão de

Ementa:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
1. Caso em que a ré trouxe prova da cessão de crédito e o contrato realizado com o cessionário, sendo impossível o decreto de inexigibilidade e condenação ao pagamento de danos morais.
3. Inscrição desabonadora que não configura abalo moral indenizável, haja vista prova da contratação e cessão.
3. Apesar disso, por se tratar de cessão de crédito, o autor tinha interesse de agir para questionar o débito.

Recurso parcialmente provido.